Tribunal: TJDFT
Processo: 0701456-76.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA. MAJORANTE. VÍTIMA IDOSA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONJUNTO PROBATÓRIO HÍGIDO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. CRÍTICA VAZIA À DOSIMETRIA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
1. Dentre os pedidos da defesa consta o de exasperação da pena de um dos crimes na fração de 1/3 pela continuidade delitiva. Todavia, a sentença exasperou a pena de um dos delitos na fração mínima de 1/6, fator multiplicador mais benéfico ao réu, de modo que não há interesse recursal quanto ao pleito.
2. A ausência de mínima comprovação por parte do réu, a sustentar a versão defensiva de inexigibilidade de conduta diversa, leva à efetiva caracterização do crime, pois a prova da alegação incumbe a quem a fizer (CPP, 156).
3. Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos (CP, 44, § 2o).
4. Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado (súmula 26, TJDFT).
5. Apelação parcialmente conhecida. Recurso não provido.